Tribunal: STF
Processo: ADI 1848
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
 EMENDA
CONSTITUCIONAL  N.º 7/97, DE RONDÔNIA, QUE INSERIU NOVO § 1.º NO ART.
 241 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE IMPOSTOS. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 167 DA CARTA DA REPÚBLICA.
                      Não se enquadrando  entre as exceções previstas
 no texto constitucional, a
vinculação de receitas operada pela norma rondoniense impugnada viola
 o inciso IV do
mencionado artigo da Constituição Federal.
                      Ação julgada procedente.